Tribunal: TJES
Processo: 5020894-69.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Outros
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020894-69.2022.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MARIA LUISA NAVARRO VARELLA
PARTE RE: DIRETOR DO CEEJA - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITORIA-ES e outros (2)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IR
E
ITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALUNA QUE OBTEVE APROVAÇÃO
EM FACULDADE DE MEDICINA. MATRÍCULA
EM CURSO SUPERIOR.
MENOR DE 18 ANOS. SUPLETIVO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM ANALISADA DE FORMA INDIVIDUAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
De acordo com o artigo 38, II, da Lei nº 9.394/96, a educação de jovens e adultos se dirige aos maiores de 18 anos, critério, todavia, que deve ser sopesado, objetivando a aplicação da legislação no melhor interesse do menor.

2.
A obstrução de estudante ao ensino superior não segue na linha das normas protetivas do direito à educação, além de contrariar os princípios constitucionais norteadores do sistema nacional de ensino.

3.
A impetrante se desincumbiu do ônus de demonstrar sua capacidade intelectual, pois seu desempenho resultou na aprovação para o curso de medicina, vestibular que ostenta especial dificuldade, não sendo razoável negar a participação no curso supletivo apenas por faltarem meses para completar 18 (dezoito) anos de idade.

4.
Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER da remessa necessária e CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de remessa necessária em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA/ES
(ID 3554639), que ao julgar
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por
MARIA LUÍSA NAVARRO
, concedeu a segurança para compelir a autoridade coatora a admitir a matrícula da impetrante no CEEJA – Centro Estadual de Jovens e Adultos de Vitória.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a autora,
MARIA LUÍSA NAVARRO,
impetrou o presente
writ
em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Diretor(a) do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA.

Assim, relatou ter dezessete anos de idade e que, apesar de ainda não ter concluído o ensino médio, fora aprovada no vestibular do
Curso de Medicina da FAMINAS.

Ocorre que
,
um dos documentos exigidos para ingresso no ensino superior é o certificado de conclusão de ensino médio, motivo pelo qual solicitou sua inclusão no CEEJA, para realização de exame supletivo, mas teve o pedido negado, sob justificativa de possuir menos de 18 (dezoito) anos de idade.

Ato seguinte, após análise detida dos autos, entendo que a sentença proferida pelo julgador de primeiro grau deve ser confirmada.

Em análise do artigo 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), tem-se que o referido regramento realmente limita aos maiores de 18 (dezoito) anos o exame supletivo para o nível de conclusão do ensino médio.

Logo, em primeira análise, a impetrante de fato não preencheria o requisito necessário para realização do mencionado exame. Contudo, conforme entendimento jurisprudencial, o critério etário pode ser relativizado em razão da excepcionalidade prevista no artigo 208, V, da Constituição Federal, que preconiza o acesso à educação segundo a capacidade de cada um.

No caso concreto, reputo que está evidenciada a excepcionalidade necessária à superação da restrição de idade, por estar demonstrada a elevada capacidade intelectual da impetrante, que já foi aprovada no curso de medicina na Faculdade de Minas - FAMINAS.

Senão, vejamos julgados dos mais diversos Tribunais de Justiça, que corroboram o sentido decisório que estou a externar:

[...] 1. Mandado de segurança é garantia fundamental, com previsão no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, atingido por ilegalidade ou abuso de poder. 2. Conclusão do ensino médio que constitui requisito essencial, legalmente previsto, ao direito de matrícula em curso de graduação superior, nos termos do artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96. 3.
De acordo com o artigo 38, II, da Lei nº 9.394/96, a educação de jovens e adultos se dirige aos maiores de 18 anos, critério, todavia, que deve ser sopesado, objetivando a aplicação da legislação no melhor interesse do menor. 4. Constituição Federal que, em seu art. 227,
caput
, assegura ao adolescente o acesso à educação, com a garantia fundamental à educação em nível superior. 5. Flexibilização do que dispõe o art. 38, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.394/1996. 6. Aprovação no certame para ingresso no curso de medicina que indica terem sido alcançados os objetivos concretos do ensino médio, devendo ser aplicado o teor do enunciado de Súmula nº 284 deste TJERJ ("O estudante menor de 18 anos, aprovado nos exames de acesso à Universidade, pode matricular-se no curso supletivo para conclusão do ensino médio. ")
. 7. Ausência de prejuízo ao aprendizado da impetrante. 8. Direito líquido e certo evidenciado nos autos, o que autoriza a via mandamental, com a concessão da segurança postulada. Sentença que se mantém em sede de REEXAME NECESSÁRIO. (TJRJ; RNec 0801216-45.2021.8.19.0026; Itaperuna; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; DORJ 21/11/2022; Pág. 181)

[...] I.
De acordo com a jurisprudência dominante na 4ª Turma Cível do TJDFT, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo
. II. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. III. Até que transite em julgado, o acórdão proferido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 não adquire o
status
de precedente de observância obrigatória previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista o efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário passíveis de interposição, segundo o disposto no artigo 987, § 1º, do mesmo diploma legal. lV. À luz da teoria do fato consumado, deve ser preservada a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido, já se desvencilhou do ensino médio e está cursando o ensino superior, na medida em que não se pode retirar do seu patrimônio educacional o histórico acadêmico conquistado. V. Apelação conhecida e provida. (TJDF; APC 07178.60-66.2021.8.07.0001; Ac. 142.7295; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 26/05/2022; Publ. PJe 02/07/2022)

[...]
Interpretando o art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/96 à luz do disposto no art. 208, V, da Constituição da República, que visa promover o acesso do cidadão aos níveis mais elevados da educação, entende-se pela possibilidade de o aluno regular, mesmo menor de 18 anos, obter o certificado do ensino médio por meio de exame supletivo, para que possa ingressar em curso superior para o qual, inclusive, já foi aprovado. No Superior Tribunal de Justiça tem sido acolhida a tese de que a aprovação do estudante universitário em vestibular.
No qual tenha sido inscrito por força de liminar, com a outorga do certificado de conclusão do ensino médio em supletivo, como nos autos.
[...]
(TJMG; AC-RN 0077256-18.2020.8.13.0701; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 15/09/2022; DJEMG 28/09/2022)

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1 - Na esteira do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ingresso em curso supletivo está condicionado a limite etário, ou seja, o aluno deverá ter 18 anos de idade no mínimo. 2 -
Os tribunais pátrios tem perfilhado entendimento no sentido de que a aprovação de aluno em medicina tem o condão de comprovar a excepcionalidade de sua capacidade intelectual, mormente porque o referido curso é deveras concorrido, não sendo crível que qualquer aluno seja nele aprovado sem que demonstre ao menos uma capacidade cognitiva acima da média.
3 - Embora o critério etário seja relevante para algumas situações, a sua aplicação revela-se desarrazoada quando o aluno restou aprovado em competitivo curso superior e ainda está a menos de um trimestre de completar a idade mínima exigida na legislação. 4 - Recurso improvido. (TJES; AI 0007412-77.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/08/2020; DJES 28/08/2020)

[...] 1. O art. 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos. 2.
Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de ensino superior, no sentido desta ter demonstrado condições intelectuais e amadurecimento para tanto.
3.
A Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino.
4. Nestes termos, a capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino. 5. No caso em apreço, não se pode olvidar que agravada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina da UNIVIX - Polo de Cachoeiro de Itapemirim, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos cursos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas. [...] (TJES; AI 0000318-81.2019.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 16/12/2019; DJES 27/01/2020)

[...]
1 - O art. 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos. 2 -
Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem ratificando o posicionamento adotado pelo Juízo a quo, no sentido de que a obstrução de estudante ao ensino superior não segue na linha das normas protetivas do direito à educação, além de contrariar os princípios constitucionais norteadores do sistema nacional de ensino, prejudicando a consolidação do direito e o desempenho concreto de sua função social
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024160026456, Relator: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018).

Como se depreende, a limitação etária pode ser relativizada no caso, haja vista que esta Corte vem ratificando o posicionamento adotado pelo julgador de origem, no sentido de que obstar que o estudante prossiga na faculdade não garante proteção ao direito à educação, em situação que prejudica as próprias diretrizes do sistema nacional de ensino.

Portanto, conclui-se que a capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere exclusivamente pela idade cronológica.

No caso, entendo que a impetrante se desincumbiu do ônus de demonstrar sua capacidade intelectual, pois seu desempenho resultou na aprovação para o curso de medicina, vestibular que ostenta especial dificuldade, não sendo razoável negar a participação no curso supletivo apenas por faltarem meses para completar 18 (dezoito) anos de idade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária, para
CONFIRMAR
a sentença.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2023 às 17:25:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46086825042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Nº 5020894-69.2022.8.08.0024

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUIZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA/ES.

PARTES : MARIA LUISA NAVARRO VARELLA; DIRETOR DO CEEJA – CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITORIA-ES; ESTADO DO ESPIRITO SANTO; LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

MAGISTRADA : LORENA MIRANDA LARANJA DO AMARAL.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA/ES (ID 3554639), que ao julgar mandado de segurança impetrado por MARIA LUÍSA NAVARRO, concedeu a segurança para compelir a autoridade coatora a admitir a matrícula da impetrante no CEEJA – Centro Estadual de Jovens e Adultos de Vitória.

Em sessão pretérita, o eminente Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
,
negou provimento
à remessa necessária,
confirmando
a sentença.

O eminente
Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

acompanhou o Relator
.

Pois bem.

Com o devido respeito ao entendimento exposto pelo Relator, instauro divergência por entender de maneira diversa quanto ao tema.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que “
não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular
”
1
.

Nesse sentido, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO.

1.
De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza.

2.
É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo,
o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio.

3.
Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais.

4. Sucede que a ora recorrente, amparada por provimento liminar, logrou aprovação no exame supletivo, o que lhe permitiu ingressar no ensino superior, já tendo concluído considerável parcela do curso de Direito.

5. Consolidadas pelo decurso do tempo, as situações jurídicas devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.262.673/SE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/8/2011, DJe de 30/8/2011.)

No caso, a Impetrante possuía, ao tempo do ajuizamento da demanda e da prolação da sentença,
17 anos de idade
, como se nota pela cópia de sua certidão de nascimento (ID 3554545).

Não obstante ao fato de se tratar de menor emancipada, sabe-se que a capacidade plena para os atos da vida civil não equivale à maioridade, de modo que não supre o requisito etário da idade mínima de 18 (dezoito) anos previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Assim, é de se concluir que não foi cumprido o requisito do art. 38, §1º da Lei nº 9.394/96
2
referente à idade mínima para matrícula nos cursos direcionados aos Jovens e Adultos.

Por outro lado, a aprovação no vestibular de Medicina em instituição privada de ensino, por si só, não é suficiente para autorizar a supressão de etapa de formação escolar, notadamente quando não está evidenciada a existência de qualquer elemento apto a demonstrar a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular, de forma a alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos artigos 24, inciso v, alínea “c” e 59, inciso II, todos da Lei nº 9.394/1996.

Nesse sentido, precedentes recentes desta c. Câmara:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. INGRESSO PREMATURO EM CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. LIMITE ETÁRIO PREVISTO NO ART. 38 DA LEI 9394/96. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.

1. A realização de exame supletivo vincula-se ao requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos e deve ser destinado, essencialmente, àqueles que não tiveram acesso aos estudos ou a sua continuidade na idade própria. Precedentes do STJ.

2.
A mera aprovação em vestibular de faculdade particular não comprova a excepcionalidade alusiva à capacidade intelectual do estudante apta a permitir o encurtamento das etapas do ensino médio e o ingresso prematuro no ensino superior.
Precedentes do TJES.

4. Remessa necessária conhecida e provida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 5005942-61.2021.8.08.0011, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 15/03/2023)

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE MENOR PÚBERE PARTICIPAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) IMPOSSIBILIDADE APROVAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR REQUISITO INSUFICIENTE MERO INDÍCIO DE CAPACIDADE EXCEPCIONAL TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICABILIDADE RECENTE CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PRIMEIRO GRAU OUTROS ALUNOS EM SITUAÇÃO IDÊNTICA EVIDENTE PREJUÍZO REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA SEGURANÇA DENEGADA. 1. Uma das formas encontradas pelo legislador infraconstitucional para concretizar a norma programática que trata da universalização do ensino obrigatório foi a criação dos cursos e exames supletivos, que se notabilizam pela maleabilidade em todo o processo educativo para jovens e adultos que desejam iniciar ou retomar os estudos. 2. Muito embora esta elasticidade do processo de ensino se faça presente no calendário, horário, tempo de permanência, frequência e organização do trabalho, há uma fronteira que não pode ser transposta de maneira tranquila ou corriqueira, como querem alguns.
A idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que, no caso da impetrante, é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio, não foi estatuída na lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e, em último caso, do Poder Legislativo (Lei n. 9.394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o supletivo. Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população
. 3.
Cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo poder público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória
. 4.
Ainda que a impetrante tenha logrado êxito na aprovação no vestibular de medicina da UNESC, este fato isolado não lhe assegura a condição de aluna diferenciado que ensejaria o afastamento da regra de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo
. 5.
Aliás, vale reiterar que a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LNDBEN destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, a autora possuía 17 (dezessete) anos ao tempo da impetração e ainda cursava o 3º ano do ensino médio
. 6. A celeridade empreendida pelo Juízo a quo ao longo da tramitação do feito, permitem-me concluir que a situação fática da impetrante não sofrerá consequências danosas além daquelas inerentes ao provimento jurisdicional contrário aos anseios da parte. Isto porque, entre a liminar e o relatório lançado nestes autos, passaram-se pouco mais de dois anos, sem qualquer comprovação de aprovação em exames supletivos. Logo, inaplicável à espécie a teoria do fato consumado. 7. Em situações deste jaez , a apreciação não deve ser restrita à situação das partes, mas sim ampliado o campo de análise para a condição do candidato suplente. Apreciando a lide sob este prisma, alguém teve sua legítima expectativa de direito cerceada por uma candidata que, ao tempo do certame, não preencheu uma das exigências preestabelecidas por lei para assunção de um assento nas fileiras do ensino superior, qual seja, a conclusão do ensino médio. 8. Aplicar a teoria de fato consumado e permitir que a impetrante usufrua do curso supletivo pode significar o fim de um sonho para outro aluno que, na data do processo seletivo estava plenamente apto a ingressar no ensino superior, mas foi impedido por uma candidata que precocemente tentou suprir as exigências etárias legais, burlando o sistema educacional elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo. 9. Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Segurança denegada.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190055476, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Com base nessas premissas, e com o devido respeito ao eminente Relator e aos demais pares que entendem de maneira diversa,
instauro divergência
, para CONHECER e DAR PROVIMENTO à Remessa Necessária, para reformar a sentença e denegar a segurança.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

1
(REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013)

2
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.